Tribunal: TJES
Processo: 5000732-44.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000732-44.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO SOARES DE ASSIS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO COMISSIONADO. BONIFICAÇÃO. ARTIGO 20 DA LEI MUNICIPAL 2.898/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 347 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TRANSITÓRIA DO CARGO COMISSIONADO IMPEDE CRIAÇÃO DE MECANISMOS QUE INTERFIRAM NA LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. AFRONTA AO ARTIGO 37 INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de cobrança, por meio da qual pleiteia o autor o recebimento da quantia de R$5.030,40 (cinco mil e trinta reais e quarenta centavos), a título de bonificação, nos termos da inicial.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor, em suas razões recursais (ID 2456144), sustenta a não aplicação da Súmula 347, STF, restando evidente que o Tribunal de Contas não tem competência para examinar a constitucionalidade ou declarar a inconstitucionalidade de normas legais. Ainda, defende que não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 20 da Lei 2.898/06 por não haver qualquer ofensa à constituição.

De início, concluo que as razões recursais não merecem prosperar, uma vez que mesmo que a aplicação da Súmula 347 venha sendo mitigada pelo STF, ainda não há decisão concreta sobre seu cabimento, não tendo sido seu conteúdo revogado.

Além disso, mesmo que a aplicação da Súmula 347 esteja comprometida pela promulgação da CF de 1988, o caso em questão tem peculiaridades que vão além da controvérsia acerca do controle de constitucionalidade exercido pelo TCU.

A estabilidade do servidor público e a indenização do celetista tem como objetivo a proteção do servidor, uma vez que dificultam o desligamento imotivado ou a perseguição e coação do funcionário público. Não obstante, a regra é o serviço público, por meio de concurso público, como estabelece o art. 37, II e IV da CF, sendo o serviço, por meio de cargo comissionado, exceção a essa regra e também às prerrogativas gerais dos servidores públicos celetistas.

Dessa forma, pela natureza do serviço público comissionado, sendo cargo de confiança de livre nomeação e exoneração, condicionado à decisão discricionária e imotivada do gestor público, não me parece adequada a criação de benesses legislativas que interfiram na lógica de livre nomeação e exoneração, como ocorre no caso.

Sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo a quo, no sentido de que o art. 20 da Lei Municipal nº 2.898/2006 representa uma afronta ao art. 37, II da CF de 1988, sendo clara a sua inconstitucionalidade

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.